Tribunal: TJDFT
Processo: 0713531-84.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713531-84.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THIAGO HUDSON LOPES DA SILVA, SUZANA GOMES FERREIRA LOPES APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., DECOLAR. COM LTDA. D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por THIAGO HUDSON LOPES DA SILVA e SUZANA GOMES FERREIRA LOPES contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 1.500,00, a título de danos morais. As apeladas apresentaram contrarrazões e simultaneamente, pugnaram pela extinção do processo em face do pagamento, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, com a consequente baixa e arquivamento do feito (ID 36942343 e 37526578). Não obstante, observo que o feito não transitou em julgado, razão por que Indefiro o pedido de extinção, isso porque há um recurso de apelação interposto pela parte consumidora, que requereu a majoração dos danos morais. Intime-se. Após, façam-me os autos conclusos para julgamento. Brasília (DF), 20 de julho de 2022. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator